Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CEGUEIRA. MARCO INICIAL DA REPETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O presente recurso insurge-se tão somente contra a data fixada para a restituição do indébito, uma vez que, segundo informações encaminhadas pela PCDF. Afirma que o recorrido não sofre retenção de IRPF desde março de 2021, consoante informações prestadas pelo seu Órgão de origem.
3. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 63672445.
III. Questão em discussão.
4. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da data inicial para a isenção do IRPF nos proventos do recorrido.
IV. Razão de Decidir.
5. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser o recorrido portador de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
7. No caso em questão, o recorrido, Policial Militar do Distrito Federal, Soldado Reformado desde 1996, ingressou com Mandado de Segurança 0700814-13.2021.8.07.0018 – onde foi concedida a isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte junto ao respectivo órgão, cessando os descontos nos proventos a partir do exercício de Março/2021, ID 63672415, pag. 31 2022.
8. O presente feito trata dos descontos de IRPF do período compreendido entre 1996 a Fev/2021. Os laudos e relatórios médicos apresentados pelo recorrido, ID 63672409, de 14/06/2006, atesta que o recorrido “paciente de olho único, com limitação para atividades laborais (...); Laudo de Exame de Corpo de Delito no 12814/2011, da PCDF de 30/03/2011, “Ao exame observa-se perda do olho esquerdo associada a afundamento de face.”; No entanto, a Perícia da PMDF apresentou parecer, em 28/01/2021: “Não é inválido. Não é portador de doença especificada em lei.”..
9. A Sentença reconheceu a prescrição do período anterior a dezembro/2018. O recorrido é reformado desde o ano de 1996. O primeiro diagnóstico apresentado nos autos é de Junho/2006. A Sentença reconheceu a prescrição do período anterior a dezembro/2018. O Mandando de Segurança, determinou a isenção do IRPF o que ocorreu a partir de Março/2021. Portanto, o marco inicial para a isenção do IRPF no presente feito é de Janeiro/2019 a Fevereiro/2021.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para alterar o item II do dispositivo nos seguintes termos: “II -– CONDENAR o réu a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor, relativos ao IRPF, desde Janeiro/2019 até Fevereiro/2021, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulado mensalmente, a partir do trânsito em julgado (CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ). Mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n.o 7.713/1988
CTN, artigo 167, parágrafo único, Súmula 188/STJ e Súmula 523/STJ.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):